Tribunal: STF
Processo: MS 39064
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Recurso de revisão. Possibilidade de alteração do julgamento anterior. Direito líquido e certo não evidenciado. Inexistência de afronta ao princípio do devido processo legal. Prescrição não configurada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Recurso de revisão interposto tempestivamente, devidamente motivado e fundamentado na legislação aplicável à espécie, restando não observada violação de direito líquido e certo do impetrante.



    2. Inexistência de afronta ao princípio do devido processo legal, tendo em vista que o impetrante foi devidamente notificado para apresentar contrarrazões ao recurso e ainda tinha conhecimento acerca da denúncia que levou à interposição do recurso de revisão pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.



    3. Prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas não verificada, dada a não ocorrência da prescrição quinquenal (Lei nº 9.873/99).



    4. Agravo regimental não provido.